Tribunal: TJSP
Processo: 2073289-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Direito de Greve
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Dissídio coletivo de greve - Decisão que deferiu a tutela de urgência postulada – Pretensão de reconsideração – Demanda já julgada – Perda do objeto do agravo interno – Desinteresse recursal superveniente – Recurso prejudicado.